Tribunal: TJMT
Processo: 8024011-10.2019.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8024011-10.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANE MARIA DE JESUS - CPF: 033.454.651-67 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO (RECORRENTE), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR INEPCIA DA INICIAL – REJEITADA - C
ONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA - SAQUE DE ALVARÁ JUDICIAL - AUSÊNCIA DO
REPASSE
DOS VALORES AO CLIENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - D
ANO
MORAL
CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

No que tange a preliminar de inépcia da inicial de que a exordial não há uma razão lógica entre a narração dos fatos, não merece acolhimento, pois não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do art. 330 do CPC/2015.

2-

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pelo recorrido, decorrente da ausência de repasse a reclamante que já perdura por cerca de 8(oito) anos , fica o recorrente obrigado a reparar o dano

moral causado.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Comprovado que o depósito relativo ao valor da indenização discutida nos autos fora menor, a restituição é devida.

5-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o reclamado na obrigação de pagar à reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Por fim, condenou o reclamado na obrigação de pagar a reclamante à quantia de R$ 3.533,74 (três mil quinhentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

O recorrente arguiu a preliminar de inépcia da inicial e no mérito requer a improcedência dos pedidos ou subsidiariamente a redução do valor atribuído a titulo de danos morais
.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, no que tange a preliminar de inépcia da inicial de que a exordial não há uma razão lógica entre a narração dos fatos, não merece acolhimento, pois não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do art. 330 do CPC/2015.

A recorrida alega que no ano de 2013 contratou os serviços da parte reclamada para o ajuizamento de ação judicial que ganhou o número 00668726020138110001 (projudi) e tramitou no 1º Juizado Especial da Comarca de Cuiabá.

Aduz, ainda, a reclamante que o reclamado entabulou acordo nos autos do referido processo, porém apropriou-se do valor integral obtido a título de proveito econômico.

O reclamado relatou que a parte requerente ficou inadimplente com suas obrigações contratuais em relação a uma dívida que remonta a um acordo firmado antes dos eventos que deram causa a este processo. Informou que se trata de um acordo oriundo da Ação Trabalhista n.º 0001080-69.2013.5.23.0004, julgada na 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Cuiabá.

Aduziu que no curso dessa ação, a requerente concordou em aceitar um acordo com a empresa empregadora, que resultou na reversão da justa causa e no recebimento substancial de valores relativos ao FGTS e seguro-desemprego.

Ainda, alegou o reclamado que a requerente havia se comprometido a pagar 40% de honorários advocatícios a si como parte desse acordo, mas esta dívida permaneceu inadimplente, situação em que a parte autora ficou lhe devendo a quantia de R$ 4.538,06 (quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e seis centavos).

Para melhor compreensão, transcrevo excertos da respeitável decisão:

“(...)

Não obstante as razões apresentadas pela parte ré, inexiste qualquer controvérsia acerca das alegações da parte autora quanto aos fatos que deram origem a esta demanda.

Verifica-se que, de fato, a parte reclamada advogou em prol da parte reclamante em ação indenizatória em desfavor da empresa City Lar, vindo a causa a gerar proveito econômico em benefício da consumidora.

Da mesma forma, restou incontroverso o levantamento da quantia de R$ 5.048,21 (ID 76738007), em 20/01/2015, por parte do réu.

Também evidente que o requerido, não repassou qualquer valor a parte requerente, haja vista a inexistência de recibo ou comprovante de transferência nos autos.

Os fatos acima delineados não são negados pelo requerido, admitindo de maneira tácita que de fato não fez o repasse dos valores tão logo os recebeu, uma vez que levantou tese defensiva no sentido de que a referida dívida deveria ser abatida dos débitos que a autora possui consigo.

Por oportuno, acerca da temática em voga, eis a voz da

jurisprudência do E. TJMT:

“Se não há respaldo legal, tampouco contratual para que o advogado/mandatário retenha valor devido ao cliente/mandante em virtude do patrocínio de ação judicial, a retenção configura ato ilícito que se traduz em apropriação indébita de valores pertencentes ao cliente, e tal conduta, por perpetrar quebra dos deveres ético-profissionais, torna cabível a condenação do advogado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inescusável violação ao dever de confiança.” (TJMT 10274457420178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021).

Dessa forma, incontroverso, a configuração do ato ilícito e a necessidade da devolução dos valores indevidamente retidos.

Dano material

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Diferentemente do dano moral, para o dano material não compreende dano hipotético ou eventual, logo, necessita, em regra, de prova efetiva.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade danos emergentes em decorrência da retenção indevida de valores.

Quanto ao valor pleiteado a título de danos morais, verifica-se que a parte reclamante requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 9.111,11, valor já atualizado nos termos do cálculo encartado no ID 76737997.

A respeito dessa questão, não se pode olvidar que inexiste entre as partes contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo que a parte autora informa em sua defesa que definiu nas tratativas que precederam o ajuizamento da presente o percentual de 30% sobre o proveito, porcentagem que não foi impugnado pela parte reclamada.

Assim sendo, uma vez que a parte reclamada realizou o levantamento do valor de R$ 5.048,21 (ID 76738007), em 20/01/2015, não pode a reclamante requerer o ressarcimento integral sem que seja realizada a dedução dos honorários advocatícios contratuais.

Dessa forma, correta se mostra a condenação do requerido em restituir a importância de R$ 3.533,74, valor que deverá ser atualizado nos termos do dispositivo. (...).”

Na hipótese, é incontroverso o levantamento da quantia de R$ 5.048,21 (cinco mil e quarenta e oito reais e vinte e um centavos) (ID 76738007), em 20/01/2015, por parte do réu, e ainda, não restou demonstrado nos autos as alegações do reclamado de suposto débito da reclamante, e ainda que tal débito existisse o recorrente deveria ter prestado contas com a recorrida e assinado termo de quitação de divida e não apenas não repassar os valores que por ela era de direito.

Ademais, mostra-se inegável que a privação de acesso da reclamante à considerável quantia que lhe é de direito, aliada à quebra de confiança na relação advogada-cliente, foi capaz de acarretar abalo moral ao recorrido, aliado a ausência de repasse de valores que caíram na conta do recorrente desde 2015, ou seja, cerca de 9(nove) anos atrás.

Portanto, efetivamente comprovada à desídia do recorrente, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. I. A responsabilidade do advogado, em razão do vínculo obrigacional, é contratual. Ao receber a procuração, o profissional tem o dever de acompanhar o processo em todas as suas fases, devendo atuar com dedicação, zelo e técnica, ao fim de alcançar o melhor resultado ao cliente. II. No caso, aplicável a teoria da "perda de uma chance", com a respectiva indenização, levando-se em consideração que restou demonstrada a desídia e falha na prestação dos serviços advocatícios e, também, a possibilidade de êxito com o acolhimento da tese objeto dos recursos intempestivamente interpostos. III. Danos materiais, não configurados. Os descontos efetivados acima do percentual de 30% do vencimento pelo período de trâmite das demandas, é abatido do valor total do débito existente junto à instituição bancária credora, o que afasta a caraterização de dano material ensejador da postulada indenização. IV. Ônus sucumbenciais redimensionados. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70084880889, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 23-04-2021).

Ademais, comprovado nos autos que há valor a ser repassado à recorrida, posto que o recorrente não realizou o repasse dos valores referentes ao processo de nº 0066872-60.2013.8.11.0001, a restituição arbitrada na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade com base no artigo 98 do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024